Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-59.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002959-59.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ENDRYW LUCAS DE SOUZA (APELANTE), ALISON CAMPOS DAS NEVES - CPF: 067.330.781-63 (APELANTE), CLOVIS NILSON - CPF: 234.583.130-87 (VÍTIMA), ROBSON SILVA DA CRUZ - CPF: 074.399.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA COSTA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), R. X. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002959-59.2019.8.11.0045

APELANTE: ENDRYW LUCAS DE SOUZA, ALISON CAMPOS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA OFENDIDA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE FOI AMARRADA [PÉS E MÃOS] E MANTIDA EM PODER DOS AGENTES POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS – MODO E TEMPO DE RESTRIÇÃO RELEVANTES – MAJORANTE MANTIDA – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a ofendida foi amarrada [pés e mãos] e mantida sob vigilância de quatro assaltantes, por aproximadamente 2 (duas) horas, mostra-se injustificável o pedido de exclusão da majorante de restrição à liberdade da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002959-59.2019.8.11.0045

APELANTE: ENDRYW LUCAS DE SOUZA, ALISON CAMPOS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ENDRYW LUCAS DE SOUZA e ALISON CAMPOS DAS NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 168763), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto – artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

Os apelantes requerem a exclusão da majorante de restrição à liberdade da ofendida, argumentando que
“o período em que a vítima ficou em poder dos denunciados foi o mínimo necessário para a consumação do delito”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002959-59.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal restringe-se ao afastamento da majorante de restrição à liberdade da vítima, sobretudo porque ambos os réus confessaram judicialmente o cometimento do crime de roubo imputado na denúncia, conforme se se extrai do trecho da sentença:

“Os acusados Alisson Campos das Neves e Endryw Lucas de Souza, quando interrogados em Juízo, confessaram espontaneamente a participação no crime de roubo em questão, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 165.

Em resumo, afirmaram terem sido procurados por duas pessoas para praticarem o crime de roubo em apreço, quando estavam em uma praça desta cidade.

Narraram terem
ingressado na residência da vítima, durante à noite, portando uma réplica de arma de fogo, oportunidade em que amarraram os pés e as mãos da vítima com “língua de sogra” e subtraíram diversos objetos e uma camionete [S10], permanecendo no local por mais de uma hora
.

Aduziram que, após alguns dias do assalto, levaram a camionete até a cidade de Cáceres/MT, a mando dos outros envolvidos, que não sabem os nomes, os quais promoveram a venda do veículo, recebendo cada um como pagamento cinco mil reais.”

Além da majorante do concurso de agentes, o magistrado singular também reconheceu a causa de aumento prevista no art. 157, V, do CP, nos seguintes termos:

“Pertinente à causa de aumento de pena prevista no § 2o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas), entendo que deve ser reconhecida no caso versando, haja vista
as declarações da vítima, das testemunhas e dos acusados Alisson e Endryw durante a persecução penal, descrevendo a ação de pelo menos quatro pessoas na empreitada criminosa,
eis que denota uma ameaça maior à defesa e incolumidade da vítima.

Em relação à causa de aumento de pena prevista no § 2o, inciso V, do artigo 157, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima), entendo que deve ser acolhida no caso em comento,
diante das declarações da vítima, testemunhas e dos acusados Alisson e Endryw durante a persecução penal, indicando restrição de liberdade por cerca de 02 (duas) horas, sendo que a vítima teve as suas mãos e seus pés amarrados com “língua de sogra”
. Portanto, a vítima esteve sob o poder dos agentes por tempo superior ao necessário para a subtração.”

Na hipótese, o conjunto probatório [formado pela prova oral produzida, em especial a confissão judicial do apelante ENDRYW] evidencia que a vítima Clóvis Nilson foi amarrada [pés e mãos] e mantida sob vigilância dos apelantes [e mais dois indivíduos não identificados], por aproximadamente 2 (duas) horas, circunstâncias estas que se mostram suficientes para aplicar a supracitada causa de aumento.

Segundo entendimento do STJ, para o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do CP, o tempo de restrição da liberdade da vítima deve ser relevante, superior ao necessário para a consumação da empreitada criminosa, como ocorrido no caso concreto,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu
[...]. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de pena,
sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorant
e.”
(HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“[...] o colegiado local, para reconhecer a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima, ponderou as informações dos ofendidos de que foram trancafiados na cozinha da residência, sob constante vigilância de um dos agentes, que se alternavam nesta incumbência, dando guarida para que o restante do grupo vasculhasse a casa.
Também ressaltaram que o crime patrimonial perdurou por mais de uma hora, constatando-se, nesse contexto, que as vítimas permaneceram com suas liberdades privadas por tempo juridicamente relevante.
”
(HC 386.326/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, com a restrição à liberdade das vítimas, sendo que
uma delas foi privada de sua liberdade por cerca de 2 horas
, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.”
(HC 529.632/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

“[...] houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e
o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade
.”
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

“As circunstâncias concretas do delito, praticado por três agentes [...] armados,
com restrição da liberdade das vítimas por diversos minutos durante a madrugada, as quais foram amarradas
, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das 3 majorantes do crime de roubo.”
(HC 519.436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Desse modo, impõe-se manter a causa de aumento de restrição à liberdade da vítima.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020